Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-56.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado, privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$ 5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (Apelação cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des. Rosângela Telles, DJ. 09.12.2019).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000806-56.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - ABAMSP, é apelada/apelante RITA APARECIDA DA SILVA RUBIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
deram parcial provimento aos recursos; vencido o relator, o qual declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), REZENDE SILVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 13445
APELAÇÕES No: 1000806-56.2019.8.26.0356
APELANTES / APELADOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ABAMSP E RITA APARECIDA DA
SILVA RUBIO
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
MMa. JUÍZA “A QUO”: THAÍS DA SILVA PORTO
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por danos materiais e
morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial
procedência. Descontos sem autorização em folha de pagamento.
Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de
aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados) não
podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais,
sobretudo, se levarmos em consideração que o benefício
previdenciário é a única fonte de renda para subsistência da Autora.
Pretensão de alteração do valor fixado a título de danos morais.
Possibilidade. Sentença reformada para majorar a indenização
arbitrada a título de danos morais em favor da Autora ao valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), adequado à reparação pelo sofrimento
experimentado. Restituição em dobro descabida. Ausência de conduta
dolosa ou má-fé da Requerida. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para conceder os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a Requerida. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, para majorar o valor da
indenização a título de danos morais em favor da Requerente para o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a
respeitável sentença de Primeiro Grau.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls. 68/71
que, nos Autos de “Ação de Indenização por danos materiais e morais”, julgou
parcialmente procedente a Demanda para: a) determinar que a Requerida se abstenha de
efetuar quaisquer descontos referentes ao Contrato e autorização no benefício
previdenciário da Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem
reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); b) Condenar a Ré a ressarcir a Autora
pelos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, totalizando o
importe de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), atualizados
monetariamente e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir a partir de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto indevido; c) Condenar a Ré a reparar os danos morais suportados pela Autora,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença,
e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor global da
condenação.
Inconformada, apela a Associação Ré (fls. 74/84) pleiteando, em
síntese, os benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de Entidade sem fins lucrativos,
tendo havido o encerramento do Convênio junto ao INSS e consequentemente a perda
de praticamente toda a carteira de associados, razão pela qual não possui recursos para
arcar com o preparo.
No mérito, sustenta que a situação vivenciada pela Autora não é
suscetível de indenização por danos morais, além disso, o quantum arbitrado se mostrou
elevado e desproporcional, não havendo razoabilidade com o evento narrado pela
Recorrida.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
De igual modo, também apela a Autora (fls. 88/94) alegando, em
síntese, que faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Requer
ainda, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$
10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recursos processados regularmente, sem a apresentação de
Contrarrazões (fls. 102).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, os Recursos interpostos pelas Partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportam cada qual parcial provimento.
Cuida-se de “Ação de Indenização por danos materiais e morais”
proposta por “RITA APARECIDA DA SILVA RUBIO” em face de “ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ABAMSP”, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a
imediata suspensão dos descontos indevidos; a condenação da Ré na restituição em
dobro dos valores descontados indevidamente e ainda, ao pagamento de danos morais
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Os Recursos serão julgados conjuntamente.
Inicialmente, passa-se a análise do pedido de concessão dos benefícios
da gratuidade processual requerido pela Ré.
Tal pleito merece acolhimento, uma vez que conforme o disposto no
artigo 51 da Lei no 10.741/2003, as Instituições sem finalidade lucrativa que prestam
serviços ao idoso têm direito à Assistência Judiciária Gratuita, e sendo este o caso dos
Autos, logo, concede-se a Associação Ré os benefícios da Justiça Gratuita.
Com efeito, no caso vertente a Autora é titular de benefício
previdenciário, e da análise de seu extrato de benefício, nota-se que os valores estavam
sendo descontados mensalmente em favor da Ré, sob a denominação de
“CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, no valor de R$19,96 (dezenove reais e noventa e seis
centavos), mesmo sem sua autorização ou filiação prévia.
Neste contexto, os valores descontados do benefício de aposentadoria
da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa
de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que o
benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência da Autora.
Além disso, a Apelada foi afiliada à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo suficiente para
afetar a subsistência da Recorrida, logo, a situação em tela de fato ultrapassou os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mero desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano
moral.
Todavia, o valor fixado pela Douta Magistrada Sentenciante a título
de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revela adequado ao
caso dos Autos, portanto, deve o valor arbitrado ser majorado para o importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal quantia revela-se suficiente para ressarcir os
transtornos sofridos pela Autora, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais.
Por outro lado, a pretendida majoração pela Autora se mostra
excessiva (R$ 10.000,00), pois o valor ora majorado, encontra-se em consonância com o
que vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação
jurídica
reconhecida
em
Primeira
Instância.
Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des.
Rosângela Telles, DJ. 09.12.2019).
Por fim, descabida a pretensão da Autora de repetição em dobro dos
valores indevidamente descontados, porque a devolução duplicada de indébito
pressupõe conduta dolosa ou de má-fé da Associação Ré, o que não restou demonstrado
na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, a devolução dos valores pagos indevidamente deve se dar na
forma simples.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS, a fim de conceder os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita a Associação Ré, bem como para majorar o valor da indenização a
título de danos morais em favor da Requerente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), mantendo-se no mais a r. sentença de Primeiro Grau.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29981/2020
Apelação Cível no 1000806-56.2019.8.26.0356
Comarca: Mirandópolis
Apelante/Apelado: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos - Abamsp
Apelado/Apelante: Rita Aparecida da Silva Rubio
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29981
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo do MM.Juiz prolator da r. decisão de fls., a
visão entretecida sobre os fatos não se sustenta, e há que ser realizada modificação no
decidido.
Por exórdio ver que a existência de fraude contra aposentados, não
obstante seja realidade no País, não serve para embasar o assertivo de que aqui dera-se
tal; nem ficou comprovada alguma fraude, senão a cobrança realizada sem base
contratual válida pelo que viável a devolução dos valores.
Por outro lado, como se disse, a carência probatória é uma realidade e
aqui se não provou malícia ou dolo na contratação, pelo que a devolução dobrada não se
sustenta.
Outrossim, para um desconto de menos de VINTE REAIS deferiu-se
dano moral mas fácil de ver-se que se cuidou de mero problema havido em contrato, e
não se sabe das circunstâncias que precederam o ajuste nem comprovada alguma
falsificação, e em verdade de nada se sabe acerca dos fatos e tal eiva há que ser
creditada aos postulantes, que por sinal nem mesmo trouxeram contra-razões de apelo.
Assim, nem se vê como o irrisório desconto possa ser havido comno
vulnerador do arcabouço ético do indivíduo, nem havendo que falar-se em dano moral,
pois, deferida a restituição de valores e inda mais pela astronômica soma pretendida
pelo A. Apelante, que evidencia apego à cobiça.
Assim, apenas um dos apelos vinga e quanto à gratuidade, não
comprovada a miserabilidade, insuficiente a prova, fica concedido apenas o diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos todos os valores em aberto, quando da conta final.
Por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso do A., e
DEFERIA-SE PROVIMENTO ao apelo da Ré arcando cada qual com as custas
respectivas, e com honorários de R$-500,00 ante a sucumbência recíproca.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
12A472A0
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12B7A49D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000806-56.2019.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.